Tribunal: STF
Processo: RE 77522
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. SODA CAUSTICA. REDUÇÃO DA ALIQUOTA, ATRAVÉS
DE RESOLUÇÃO DO CPA, DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE SODA CAUSTICA
DESTINADA A IMPORTADORES EM DETERMINADOS ESTADOS. ARGÜIÇÃO DE OFENSA
AO ART. 20, I, DA EC N 1. ALEGAÇÃO REPELIDA. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.